Tribunal: STF
Processo: ADI 1244
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-29
Data de publicação: 1995-03-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRT - 15. REGIAO, TOMADA EM
SESSAO DO ÓRGÃO ESPECIAL A 7/12/1994, NO PROCESSO GDG N. 581/1994,
QUE CONCEDEU AOS MAGISTRADOS, INCLUSIVE JUIZES CLASSISTAS, BEM COMO
AOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO REFERIDO TRIBUNAL, O PERCENTUAL DE
10,94%, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE O RESULTADO DA CONVERSAO
DA URV EM REAIS, "COM BASE NO DIA 20/04/1994 E O OBTIDO NA OPERAÇÃO
DE CONVERSAO COM BASE NO DIA 30 DO MESMO MES E ANO". 2. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 96, II, LETRA "B", 169 E 62, PARAGRAFO ÚNICO, DA
CONSTITUIÇÃO. 3. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO. CONVENIENCIA
DE SUSPENDER O ATO NORMATIVO IMPUGNADO. 4. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA,
PARA SUSPENDER, ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, A EFICACIA DA
DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRT - 15. REGIAO, ACIMA MENCIONADA.